Tribunal: TJMT
Processo: 1001832-79.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001832-79.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FIRMINA DA SILVA BARBOSA - CPF: 258.593.235-49 (APELADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - CPF: 213.593.346-53 (ADVOGADO), RONIEL DESTEFANI ALVES MIRANDA - CPF: 061.815.181-85 (ADVOGADO), PATRICIA ALT DA SILVA - CPF: 061.413.981-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contratos bancários. Idosa.
Hipervulnerabilidade
. Serviços não solicitados. Nulidade contratual. Restituição simples. Dano moral configurado. Redução do
quantum
indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição do indébito c/c danos morais proposta por consumidora idosa, visando à anulação de diversos contratos bancários e de seguros, à restituição de valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e à indenização por danos morais. A sentença reconheceu a nulidade dos contratos, determinou a devolução dos valores e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se a assinatura em termos genéricos de adesão é suficiente para validar contratos complexos celebrados por pessoa idosa e
hipervulnerável
; (
ii
) definir se há dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário; (
iii
) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser mantido ou reduzido.

III.
Razões de decidir

3.
A autora, com 73 anos à época dos fatos, é considerada
hipervulnerável
, em razão da idade, baixa renda e limitada compreensão técnica, impondo-se maior proteção em suas relações de consumo.

4.
A simples assinatura em termos genéricos não demonstra consentimento válido, livre e esclarecido, sobretudo diante da adesão simultânea a múltiplos serviços complexos em um único atendimento, sem a devida informação.

5.
Configura prática abusiva a imposição de produtos e serviços a consumidor idoso, em afronta ao artigo 39, IV, do CDC.

6.
Os descontos em benefício previdenciário de caráter alimentar, realizados sem amparo contratual válido, geram abalo à dignidade e comprometem a subsistência da autora, caracterizando dano moral
in
re

ipsa
.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
para reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais
.

Tese de julgamento
:
1. “
A contratação de múltiplos serviços bancários e securitários por consumidora idosa e
hipervulnerável
, em único atendimento e mediante assinatura genérica, não evidencia consentimento válido
”
.
2. “
A prática de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem respaldo contratual
válido, configura dano moral presumido
”
.
3. “
O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
.
14
e
39, IV
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.08.2022,
DJe
18.08.2022
;
STJ,
AREsp
n. 1895636/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
04.08.2021
;
TJMT, Apelação Cível n. 1066811-76.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.08.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S
.
A
.
contra a sentença
proferida
pelo Dr. Rafael
Siman
Carvalho, Juiz de Direito
da
3
a Vara Cível da Comarca de
Cáceres
/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais

ajuizada por
FIRMINA DA SILVA BARBOSA
, julgou

procedentes os pedidos iniciais
para:
i
)

declarar a inexistência e nulidade
dos contratos referentes aos serviços “
AVUS
Familiar
”, “
Odonto
Metlife Ideal
I”, “
Seguro
Transf
Protegida
”, “
Zurich Minas Brasil
” e “
Seguro Cartão Protegido
”;
ii
)
condenar
o banco réu
a restituir os valores indevidamente descontados do benefício da autora; e
iii
)
condenar
o banco réu
ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação
(ID
321891354
).

Nas razões recursais, o
banco apelante
sustenta
que
a
sentença recorrida
é contraditória,
pois “
o julgador reconheceu expressamente que os documentos de contratação foram, de fato, assinados pela Apelada, mas,
ainda assim, invalidou os negócios jurídicos sob o argumento de que ela não teria tido pleno conhecimento do teor dos termos
” (ID 321891356)
.

Afirma
que todos os requisitos de validade do negócio jurídico, previstos no artigo 104 do Código Civil, foram devidamente observados
, porquanto
a
apelada
é pessoa plenamente capaz, o objeto dos contratos é lícito e a forma é prescrita em lei
.

Argumenta que a assinatura nos termos de adesão constitui manifestação inequívoca de vontade, representando a concordância com as condições contratuais
, bem como
que a leitura e a compreensão do contrato são de responsabilidade do contratante
, de modo que
admitir o contrário fragilizaria a segurança jurídica
.

Defende
a inexistência de dano moral,
porquanto
ausentes ato ilícito, dano efetivo e nexo causal, acrescentando que, ainda que se admitisse algum equívoco, a situação não extrapolaria o mero aborrecimento cotidiano, incapaz de ensejar indenização.

Ressalta, por fim, que a restituição dos valores pagos, cumulada com a indenização por danos morais, implicaria enriquecimento sem causa da apelada, vedado pelo artigo 884 do Código Civil,
pois
esta teria usufruído das garantias e benefícios contratados durante toda a vigência dos contratos.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a plena validade dos contratos e julgando improcedentes os pedidos da autora
, ora apelada
. Subsidiariamente,
pleiteia
o afastamento da condenação por danos morais, ou, ao menos, a redução do valor arbitrado, com a consequente inversão do ônus
de
sucumbência em favor do
a
pelante.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID
321891359 e 322136873
).

Em contrarrazões,
a apelada se manifesta pelo desprovimento do recurso
(ID
321891362
).

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

FIRMINA DA SILVA BARBOSA

ajuizou

Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais

em desfavor d
o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S
.
A
.
,
buscando a declaração de inexistência de contratos relativos a serviços bancários e seguros, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais
(ID
321890908
).

Na inicial, relatou ser idosa, beneficiária do INSS e que passou a sofrer descontos indevidos em seu benefício assistencial, referentes a serviços como “AVUS Familiar”, “
Odonto
Metlife Ideal I”, “Seguro
Transf
Protegida”, “Zurich Minas Brasil” e “Seguro Cartão Protegido”, os quais
afirmou desconhecer
.

Sustentou
que os descontos, iniciados em fevereiro de 2023, reduziram seu benefício de um
salário mínimo
para R$ 880,00
(oitocentos e oitenta reais)
, comprometendo sua subsistência
.

Afirmou ter procurado
o banco
requerido
e o
PROCON
para solucionar o problema, mas não obteve resposta, razão pela qual
pleiteou
o reconhecimento da nulidade dos contratos, sustentando ausência de manifestação de vontade e prática abusiva, nos termos do art
igo
39, III, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
.

Ao final, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais,
sob a seguinte fundamentação
:

“
[...]
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. O réu, na qualidade de instituição financeira, é um fornecedor de serviços, e a autora é uma consumidora.

O cerne da questão reside em determinar se houve anuência válida da requerente para a contratação dos serviços que resultaram nos descontos em seu benefício previdenciário. A autora alegou que desconhecia e não autorizou as cobranças, enquanto o banco réu afirmou que ela assinou os termos de adesão e, portanto, concordou com os serviços.

Conforme a documentação anexada, a requerente, Firmina da Silva Barbosa, é uma idosa de 75 anos. O Código de Defesa do Consumidor reconhece a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, e a Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) visa proteger a pessoa idosa de negligência e opressão. A alegada contratação dos serviços foi feita no momento da abertura da
conta,
e a autora, em sua impugnação, argumentou que sua idade e falta de conhecimento técnico e jurídico a colocam em uma posição de desvantagem, viciando a manifestação de sua vontade.

A documentação apresentada pelo banco em sua contestação inclui termos de adesão genéricos, nos quais a autora supostamente autorizou a contratação de diversos seguros e serviços. No entanto, a requerente alegou que, ao assinar o
termo de adesão ao pacote de serviços, não foram especificados os serviços avulsos, como "AVUS FAMILIAR," "ODONTO METLIFE IDEAL I," e outros. A falta de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços é uma prática abusiva, conforme o artigo 6o, inciso III, do CDC.A imposição de serviços não solicitados é expressamente vedada pelo artigo 39, inciso III, do mesmo código.

A prova do consentimento livre e informado da consumidora é ônus do fornecedor de serviços, especialmente quando se trata de pessoa idosa e com vulnerabilidade presumida, o que foi reforçado pela inversão do ônus da prova já deferida. O réu não conseguiu comprovar, de forma inequívoca, que a autora teve pleno conhecimento e concordância com a contratação de todos os serviços agregados. Os extratos bancários demonstram que a requerente recebia seu benefício e, a partir de fevereiro de 2023, começou a sofrer descontos, recebendo valor significativamente menor do que o
salário mínimo
. A própria defesa da autora aponta que a conduta do banco em realizar descontos não autorizados em seu benefício, que é de natureza alimentar, causou-lhe prejuízo financeiro.

A cobrança indevida de valores gera o direito à repetição do indébito. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução em dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo engano justificável. No caso em tela, os descontos nos extratos bancários confirmam as cobranças, no entanto entendo que não houve dolo do requerido, uma vez que os termos estão assinados pelo autor, apesar de ter assinado os termos sem tomar conhecimento sobre o inteiro teor dos termos. Por esse motivo, entendo que a restituição deve ser na forma simples.

O desconto indevido de valores do benefício previdenciário, que tem caráter alimentar, compromete a subsistência da requerente e gera dano moral. A autora, pessoa idosa e leiga, foi submetida a uma situação de vulnerabilidade e insegurança financeira devido à prática abusiva do banco.

É de se imaginar a autora, com 75 anos, indo ao banco e assinando essa quantidade de contratos e termos de seguro com várias laudas de informações, sendo que só para ler e entender todos esses contratos se levariam várias horas para uma pessoa com conhecimentos técnicos.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que descontos indevidos em verbas de natureza alimentar configuram dano moral, pois afetam a dignidade da pessoa e sua capacidade de arcar com necessidades básicas. O montante da indenização deve ser fixado de forma a compensar a vítima e punir o agressor, sem levar a um enriquecimento ilícito. Considerando a idade da autora, a natureza essencial do benefício e a recalcitrância do réu em solucionar o problema administrativamente, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 é justa e adequada ao caso.

Diante do exposto, e em conformidade com a legislação aplicável,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

1.
Declarar a inexistência e nulidade
dos contratos referentes aos serviços "AVUS FAMILIAR", "ODONTO METLIFE IDEAL I", "SEGURO TRANSF PROTEGIDA", "ZURICH MINAS BRASIL" e "SEGURO CARTAO PROTEGIDO".

2.
Condenar o Banco Mercantil do Brasil S.A.
a restituir os valores indevidamente descontados do benefício da autora desde fevereiro de 2023 até a data do cumprimento desta sentença, acrescidos de juros e correção monetária desde a data de cada desconto.

3.
Condenar o Banco Mercantil do Brasil S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais à requerente no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença.

4.
Condenar o requerido
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação
” (ID
321891354
).

Inconformado, o banco interpôs o presente recurso, pretendendo
a
reforma integral
da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
, ou, subsidiariamente,
o afastamento ou
a
redução
do
quantum
indenizatóri
o
.

Pois bem
.

Após detida análise,
vislumbro que
o recurso comporta
parcial
provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica em apreço atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato firmado entre instituição financeira e pessoa física, na condição de destinatária final do serviço, entendimento este consagrado pela Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Em razão disso, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no artigo 14 do CDC, segundo a qual a reparação dos danos independe de culpa, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo causal.

Na hipótese
,
observa-se que a parte autora, ora apelada, contava com
73

(setenta e três)
anos de idade à época da contratação
(2023)
, é beneficiária do INSS e possui renda mensal equivalente a um
salário mínimo
(ID 321890913).

Sua
hipervulnerabilidade
decorre da condição de pessoa idosa em situação de acentuada fragilidade econômica e informacional, circunstância reconhecida pela doutrina e consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que impõe tratamento jurídico mais protetivo em relações de consumo que envolvam instituições financeiras.

Veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] Na hipótese, contudo
,
verifica-se que o consumidor é pessoa idosa
,

razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos
,

sempre considerando a sua peculiar situação de
consumidor
hipervulnerável
. [...]
” (
STJ,
REsp
n.
1.995.458/SP,
Rel. Min.
Nancy Andrighi, Terceira Turma,
j.

0
9/
0
8/2022,
DJe
de 18/
0
8/2022 – grifo nosso).

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1895636 - GO (2021/0163037-2) DECISÃO
Vistos, etc.
[...] 2.
É passível de nulidade o contrato firmado por
consumidor idoso
,
amparado em sua
hipervulnerabilidade
, notadamente quando a empresa pactuante não se desincumbiu do ônus de provar ter prestado todos os esclarecimentos necessários, bem como respeitado o seu direito à livre escolha. [...]
”
(STJ,
AREsp
n. 1895636,
GO 2021/0163037-2,
Rel. Min.
Paulo
d
e Tarso
Sanseverino
,
DJ
e
de
04/08/2021 – grifo nosso).

Nesse contexto, embora o banco apelante tenha colacionado aos autos diversos termos de adesão subscritos pela apelada, é certo que a simples assinatura, desacompanhada de prova robusta quanto à existência de consentimento esclarecido e específico, não se revela suficiente para legitimar o processo de contratação.

Isso porque,
para além da
formalidade documental, exige-se a demonstração inequívoca de que a consumidora teve ciência clara, acessível e efetiva do conteúdo e das consequências jurídicas dos instrumentos que subscrevia
,
o que não se verific
a na espécie
.

Ao contrário, o conjunto probatório evidencia de forma contundente a fragilidade do suposto consentimento manifestado, revelando-se contratos numerosos, complexos, cumulativos e firmados de forma concentrada, todos no mesmo dia: 04 de janeiro de 2023.

Consoante se depreende dos autos, a apelada aderiu simultaneamente ao serviço “AVUS”, ao plano “
Odonto
Metlife Ideal I” e aos seguros “Mais Proteção”, “Transferência Protegida”, “Prestamista - Crédito Rotativo”, “Lar Protegido” e “Cartão Protegido”, além de ter firmado múltiplos instrumentos vinculados à abertura de conta corrente, cartão de
crédito, débito automático, pacote de serviços e adiantamento a depositante
(ID
321890933
,
321890934
,
321890937
,
321890938
,
321890939
,
321890940
e
321890941
)
.

Esse
acúmulo de contratações, em um único atendimento,
demonstra

não apenas
a ausência de efetiva compreensão por parte da consumidora, como também denota uma prática incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da proteção à parte
hipervulnerável
.

Com efeito, revela-se manifestamente inverossímil supor que uma senhora de 7
3 (setenta e três)
anos

tenha compreendido plenamente o conteúdo e as implicações de todos os instrumentos contratuais apresentados, a ponto de aderir validamente, de forma livre, consciente e informada, a uma multiplicidade de produtos bancários e securitários distintos.

Como bem observou o Juízo
a quo
, “
é de se imaginar a autora, com 75 anos, indo ao banco e assinando essa quantidade de contratos e termos de seguro com várias laudas de informações, sendo que só para ler e entender todos esses contratos se levariam várias horas para uma pessoa com conhecimentos técnicos
” (ID 321891354).

A
contratação, nas circunstâncias apresentadas, carece de autenticidade no consentimento, configurando, em verdade, uma prática incompatível com os deveres de lealdade e transparência impostos pelas normas de proteção ao consumidor.

A conduta da instituição financeira, ao promover adesão simultânea a um rol extenso de produtos, muitos dos quais absolutamente dispensáveis à realidade financeira da
apelada
, configura prática abusiva nos moldes do artigo 39, IV, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, ao se
prevalecer da fraqueza e da ignorância da consumidora para
lhe
impor

serviços e encargos.
In
verbis
:

“
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;
”.

Logo,
correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica
, diante da
ausência de consentimento válido
, em razão da
hipervulnerabilidade
da
consumidora apelada
e da contratação simultânea de diversos produtos, sem a devida informação e esclarecimento.

No que se refere ao pedido subsidiário de afastamento da
indenização por danos morais
, também não prospera
a tese do apelante
, uma vez que o desconto efetuado diretamente sobre o benefício previdenciário da apelada, sem amparo em contrato válido, configura lesão grave e não pode ser minimizado como simples aborrecimento cotidiano.

Trata-se de verba de caráter alimentar, destinada à subsistência da consumidora idosa, cuja indevida diminuição compromete a própria dignidade da parte e agrava sua vulnerabilidade, circunstâncias em que o dano moral decorre da própria ilicitude da conduta, sendo, portanto,
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica.

Nesse sentido é o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC).
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO
.
IDOSA E HIPERVULNERÁVEL
. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS
. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. [...] 8.
O dano moral é presumido
(in
re

ipsa
),
dada a longa duração dos descontos indevidos sobre verba alimentar de pessoa idosa e a falha no dever de informação
. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado com RMC quando não comprovada a manifestação válida de vontade do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e
hipervulnerável
. 2.
Configura dano moral presumido o desconto indevido de valores em benefício previdenciário por longo período
,
sem amparo em contrato válido
. [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1066811-76.2024.8.11.0041,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o Barbosa Farias,
j.
07/08/2025, DJE 07/08/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL
.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
.
[...]

DANO MORAL

CONFIGURADO
. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
O desconto de valores de benefício previdenciário de consumidor idoso e
hipervulnerável
,
por contrato não pretendido
,
enseja dano moral indenizável
. [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1013435-92.2024.8.11.0004,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
26/08/2025, DJE 26/08/2025
– grifo nosso
)
.

Ademais, não há falar em enriquecimento sem causa, uma vez que a apelada não usufruiu dos serviços contratados, tampouco restou demonstrado que tenha tido ciência ou real consentimento sobre os produtos imputados à sua conta.

No entanto, quanto ao
valor fixado a título de indenização por danos morais
, entendo cabível sua
redução para R$
5.000,00 (cinco mil reais)
, por melhor se ajustar aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade diante das peculiaridades do caso concreto.

Embora reconhecida a ilicitude da conduta e o abalo causado à parte autora, o novo valor
se mostra
suficiente para compensar a lesão sofrida e, ao mesmo tempo, cumprir a função pedagógica da reparação civil, sem implicar enriquecimento indevido.

Dessa forma, à luz dos elementos constantes dos autos, das normas consumeristas aplicáveis e da jurisprudência consolidada, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da nulidade dos contratos e à restituição dos valores descontados,
reformando-se apenas o
quantum
indenizatório
,
que deve ser ajustado para R$ 5
.
000
,
00
(
cinco mil reais
), conforme ora fundamentado.

Ante o exposto,
conheço

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S
.
A
.

apenas para
reduzir o valor da indenização
a título de
danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantida, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois
,
conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.059 (REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023), a majoração somente é cabível em caso de improvimento total ou não conhecimento do recurso da parte vencida, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que a apelação foi parcialmente provida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025